Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703924-17.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Cornélio José de Santiago Filho contra sentença que, na ação de conhecimento movida contra si por Raimundo Nobre Farias, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento de protesto indevido e condenar o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O apelante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça na instância recursal. Instado a demonstrar a alegada hipossuficiência (ID 47839825), o apelante se manifestou nos autos, apresentando documentação complementar (ID 48210408 ao ID 48219656), mas o benefício de gratuidade de justiça pleiteado na instância recursal foi indeferido ao ID 48479462. Opostos embargos de declaração ao ID 48762010, o recurso foi rejeitado ao ID 48837247, ocasião em que, mantido o indeferimento da gratuidade, foi determinada a intimação da parte para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Em seguida, o recorrente interpôs agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão monocrática (ID 49014351), e, ao ID 49280620, o recurso não foi conhecido, por não ser o instrumento cabível no caso. O recorrente opôs novos embargos de declaração ao ID 49355273, desta feita requerendo subsidiariamente o recebimento dos aclaratórios como agravo interno, sob o argumento de que seria devida aplicação do princípio da fungibilidade, para recebimento do recurso anteriormente interposto, a fim de que, ao final, seja concedida a gratuidade de justiça. Ao ID 49534542, esta Relatoria determinou a complementação das razões recursais, na forma dos arts. 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, ambos do CPC, sobrevindo a peça recursal ao ID 49763204. Em seguida, o recorrente requereu a extinção do feito, em razão de as partes terem firmado acordo sobre a lide, dispensando a continuidade do julgamento (ID 50582961). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput1, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Assim, com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII2, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 2 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)